Tribunal: TJMT
Processo: 1026979-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026979-07.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao acolher parcialmente embargos anteriores, supriu omissão quanto à menção ao termo de quitação apresentado, mantendo, porém, incólume a decisão que reconheceu o direito do escritório de advocacia embargado à percepção de honorários proporcionais, diante da revogação unilateral do mandato e da inexistência de cláusula contratual impeditiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo de quitação apresentado pelo banco é apto a afastar o direito à verba honorária proporcional, em contrato de serviços advocatícios massificados, e se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de manifestação sobre pontos relevantes do recurso anterior.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes à controvérsia, destacando que o termo de quitação possui caráter genérico e não tem eficácia para elidir o direito aos honorários proporcionais em razão da revogação imotivada do mandato.

4. Ressaltou-se a inexistência de cláusula contratual específica que previsse remuneração proporcional em caso de rescisão antecipada, tampouco disposição contratual eficaz a impedir o arbitramento judicial da verba.

5. A jurisprudência do STJ autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2º, da L. 8.906/1994, diante da frustração do êxito em virtude de revogação imotivada do mandato.

6. Não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados pelo acórdão, quando ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

2. O termo de quitação genérico não é suficiente para afastar o direito ao recebimento de honorários proporcionais, quando ausente cláusula contratual específica e havendo revogação unilateral do mandato pelo contratante."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026979-07.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face de acórdão que, acolhendo parcialmente embargos anteriores, supriu a omissão quanto ao termo de quitação, mantendo, contudo, incólume o julgado de mérito proferido no julgamento da apelação, que reconheceu o direito do escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS ao arbitramento de honorários advocatícios, diante da revogação unilateral do mandato e da ausência de estipulação contratual apta a afastar a remuneração proporcional.

A parte embargante alega omissões relacionadas à natureza do contrato de serviços massificados, à eficácia jurídica do termo de quitação e à suficiência remuneratória prevista contratualmente.

Afirma, ademais, que o acórdão incorreu em negativa de vigência ao art. 22 da Lei 8.906/94 e violação à autonomia da vontade.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 329744863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O julgado ora embargado analisou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A pretensão recursal veiculada nos presentes embargos não se limita a apontar vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), mas busca reabrir discussão sobre os fundamentos adotados pela Turma julgadora, sobretudo no que toca à eficácia do termo de quitação, à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato com cláusulas remuneratórias específicas e à valoração das provas constantes dos autos.

É entendimento consolidado nesta Corte e no c. STJ que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, especialmente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, o acórdão foi explícito ao afirmar que o termo de quitação apresentado pelo banco possui caráter genérico, não sendo apto a afastar o direito ao arbitramento proporcional dos honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados, diante da frustração da remuneração por êxito em razão da revogação unilateral do mandato, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB e da jurisprudência pacífica do STJ.

Além disso, restou expressamente consignado que o contrato de prestação de serviços não dispunha cláusula válida que previsse remuneração proporcional em caso de rescisão antecipada, sendo inaplicável a regra contratual de quitação ampla para alcançar os valores ora discutidos, dada sua ausência de especificidade e a natureza distinta da verba pleiteada.

Tais fundamentos afastam, de forma suficiente e racional, as alegações de negativa de prestação jurisdicional e de violação à autonomia contratual.

Assim, ausente qualquer vício de julgamento, impõe-se o não acolhimento dos embargos, que se revelam meramente protelatórios, com o único objetivo de rediscutir matéria já exaustivamente analisada por esta Corte.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por manifesta inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025